Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e de penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado até a satisfação do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas e (ii) em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sema demonstrados.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência, compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
5. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e na hipótese de o valor dos rendimentos exceder cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
7. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça).
8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; TJDFT, AI 0712776-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, AI 0727830-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; Tema no 1.153/STJ.